Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707518-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMO MATOS MENEZES, ELZA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: LUCIANO CESAR DANTAS JALES, IGRIANI SILVA DE CASTRO JALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delmo Matos Menezes e Elza de Sousa Neves contra decisão proferida em ação de rescisão contratual ajuizada por Luciano Cesar Dantas Jales e Igriani Silva de Castro Jales, em que o d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF indeferiu o pedido de suspensão do feito na forma autorizada pelo art. 313, V, ‘a’, do CPC, determinando a conclusão dos autos para sentença (IDs 59123361 e 60143107 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustentam os réus, ora agravantes, em suma, que a presente ação depende do julgamento de outra causa em tramitação na 7a Vara de Fazenda Pública do DF (processo n° 0701499- 88.2019.8.07.0018). Aduzem que as decisões do juízo a quo não tiveram fundamentação mínima a ensejar a compreensão do indeferimento do pedido de suspensão, sendo, portanto, nulas de pleno direito por afronta ao artigo 489, §1o, II e IV, do CPC e artigo 93, IX, da CF. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja declarada nula a decisão por falta de fundamentação e deferida a suspensão do feito até o julgamento final do processo em trâmite no Juízo Fazendário. Subsidiariamente, pugnam pela suspensão pelo mesmo prazo em que se encontra sobrestado o processo n° 0701499- 88.2019.8.07.0018 (três meses). Preparo regular (IDs 15354981 e 15354982). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelos agravados em face dos agravantes, visando à resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, tendo como objeto o imóvel situado na Rua 35 Sul, Lote 09, Apartamento 802, Águas Claras – DF, uma vez que os requeridos, ora agravantes, deram como parte do pagamento uma loja comercial situada na EQNL 6/8, Bloco A, Taguatinga–DF, cuja transferência da propriedade do bem para o nome dos autores/agravados não foi possível em razão de litígio envolvendo o imóvel em questão, tendo em vista tramitar perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal ação movida pela CODAHB, sob o número 0004882-75.1996.8.07.0001. Nessa perspectiva, ajuizaram os agravantes embargos de terceiros em face da CODHAB e outros (processo n° 0701499-88.2019.8.07.0018), aduzindo, em síntese, terem adquirido, de boa-fé, a loja no 02 do imóvel situado no Bloco A EQNL 06/08, Taguatinga/DF, por meio de contrato particular, razão pela qual não poderiam ter seu imóvel penhorado no bojo da ação principal. Atualmente, os embargos de terceiro encontram-se suspensos a pedido das partes, porquanto, nada obstante a existência de decisão na ação principal deferindo a reintegração da CODHAB na posse do imóvel, os agravantes e a empresa pública estão em tratativas para a realização de acordo de compra direta do bem. Por tal razão, defendem os recorrentes a suspensão do feito de origem (ação de rescisão de contrato de compra e venda) até decisão final nos embargos de terceiro, sob a alegação de que estão tentando comprar diretamente o imóvel da CODHAB para repassar o bem aos agravados. Compreendidos os fatos, passa-se a analisar as decisões proferidas pelo juízo a quo, pois, segundo aduzido nas razões recursais, são nulas por falta de fundamentação. Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. julgador de primeiro grau determinou que os agravados se manifestassem sobre o pedido de suspensão formulado pelos agravantes, oportunidade em que discordaram, requerendo o prosseguimento do feito sob a assertiva de que “não existe qualquer interesse em aguardar por “aventuras judiciais” propostas pelos Requeridos somente após a propositura da presente ação.” Ressaltaram, ainda, “que os Requeridos estão buscando tão somente o “TUMULTO PROCESSUAL”, ou seja, pedem o sobrestamento do feito, o que já foi negado, e logo após pedem por audiência de conciliação já realizada, sem que nenhuma proposta concreta tenha sido feita aos requerentes, senão a de esperar.” (ID 59078257). Sobreveio, então, o despacho de ID 59123361 indeferindo o pleito em face da manifestação dos agravados, oportunidade em que o julgador advertiu os agravantes de que requerimentos de suspensão do feito podem ser entendidos como meramente protelatórios. Opostos embargos de declaração ao argumento de que o magistrado teria utilizado argumentos jurídicos indeterminados, além de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos, o juízo a quo proferiu decisão rejeitando os aclaratórios (ID 60153107). Por oportuno, vale destacar o seguinte trecho do decisum: (...) Em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, não há que se falar em utilização de conceitos jurídicos indeterminados, uma vez que o deferimento da suspensão do feito e designação de audiência de conciliação deve ocorrer apenas quando o Juízo vislumbrar a plausibilidade do pedido, o que não é a hipótese dos autos. Ressalte-se que o feito se encontra saneado e organizado para ser sentenciado, tendo, ainda, sido frisado que o recurso de agravo de instrumento interposto pelos requeridos foi recebido pela Segunda Instância apenas no seu efeito devolutivo, motivo pelo qual o feito deve prosseguir. Não obstante, o art. 313, do CPC é categórico quanto à previsão das hipóteses de suspensão do feito. Quanto ao argumento lançado pela parte embargante acerca da necessidade de aguardar-se o julgamento definitivo do feito que tramita perante a 7a Vara de Fazenda Pública, apesar de o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, prever a hipótese de suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda, não verifico a referida hipótese no presente caso. Apesar de as partes requeridas informarem que o feito correlato encontra-se suspenso, mediante a realização de tratativas entre as partes requeridas e a CODHAB para a compra direta do imóvel objeto da lide, verifico nos autos que no contrato de compra e venda firmado entre as partes integrantes da lide, houve a menção expressa de que o referido imóvel encontrava-se registrado em nome da CODHAB/TERRACAP, conforme indicado na cláusula quarta, parágrafo primeiro do contrato de ID no 28618663 – pág. 2. Dessa forma, eventual tratativa realizada entre as partes integrantes do processo no 0701499-88.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, não ensejaria diretamente na eventual perda do objeto do presente feito, como faz crer a parte embargante. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação realizado pela parte embargante, restou consignado no despacho ora embargado, que as partes poderão diligenciar e intentar de forma extrajudicial as tratativas para realização de acordo. Não havendo que se falar em intervenção direta por parte do juízo, sendo, ainda, evidente o desinteresse esboçado pela parte autora quanto designação da audiência de conciliação. Ademais, conforme se depreende do despacho embargado, não houve declaração por parte deste Juízo de que os pedidos aduzidos, de fato, consistiriam em atos meramente protelatórios. Ao contrário, procedeu-se uma ressalva de cautela às partes quanto os atos praticados no feito. Tampouco há que se falar em indicação de conceitos jurídicos indeterminados pelo Juízo. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória, sendo que nem mesmo houve indeferimento do pedido formulado. (...) (grifo nosso) Com efeito, o despacho complementado pela decisão que rejeitou os embargos declaratórios, que ensejou a interposição do presente recurso, não padece de qualquer vício de fundamentação. Sobre o tema, insta consignar que a Constituição Federal da República assim disciplina acerca do dever de motivação das decisões judiciais: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Por sua vez, o Código de Processo Civil, em atenção ao postulado constitucional acima mencionado, estabeleceu que: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Como cediço, o Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões. Para tanto, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção às questões suscitadas pelas partes, revelando-se imprescindível o lançamento de fundamentação, ainda que breve, escorada nos requisitos legais. Nesse contexto, não se percebe, in casu, a ocorrência de vício procedimental pelo juízo de primeiro grau na condução do processo. Veja-se que, no despacho, o magistrado indeferiu o pleito de maneira sucinta, advertindo os agravantes quanto à possibilidade das petições de suspensão do feito apresentaram caráter protelatório, haja vista a manifestação dos agravados acerca do pedido. Após oposição de embargos de declaração, o juiz enfrentou todos os pontos indicados como omisso pelos agravantes, esclarecendo que a situação em comento não autoriza a suspensão na forma do art. 313, V, ‘a’, do CPC. De fato, não se constata a existência de prejudicialidade externa entre os embargos de terceiro e a presente ação de rescisão de contrato, pois, independentemente dos agravantes lograrem êxito na compra direta do bem junto à CODHAB, a impossibilidade dos agravados transferirem a propriedade desse imóvel litigioso para o seu nome caracteriza inadimplemento contratual, o que, por si só, justifica o pedido de resolução do contrato. Destarte, considerando que o juízo de primeiro grau enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos agravantes e que o julgamento da causa de origem não depende do que restar decidido nos autos dos embargos de terceiro, tem-se ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora